Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701264-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: SAMARA DOS SANTOS BRITO NEVES IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOA DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora